Tribunal: STF
Processo: RE 1365418
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO PELA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG negou provimento ao recurso inominado da parte autora e deu provimento ao apelo do Estado de Minas Gerais, nestes termos:



    “Pretendem os recorrentes a reforma da sentença hostilizada, para que seja reformada integralmente a sentença prolatada. A Recorrente-Autora foi efetivada pela Lei Complementar Estadual n. 100/2007, declarada parcialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.876, pretendia o recebimento de férias regulamentares com terço constitucional, férias prêmio, FGTS e dano moral. 



    Em relação ao recebimento do FGTS, entende-se que o artigo 19-A da Lei 8.036/90 está em consonância com a Constituição Federal, que foi reconhecida pelo STF, o que se extrai da ementa do Recurso Extraordinário 765.320/MG com repercussão geral reconhecida(tese n. 308), de relatoria do Ministro Teori Zavascki:



    (...)



    Dessa forma, a parte Recorrente MARIA GORETI DA SILVA, pode gozar do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Nada mas, especialmente por não se tratar de servidor efetivo.



    Entretanto, o douto magistrado condenou o Estado de Minas Gerais a efetuar o pagamento do valor correspondente a 03 (três) meses de férias-prêmio e indeferiu o pedido de FGTS, que é direito da parte autora, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Todavia, não houve pedido recursal por parte da Autora de pagamento de FGTS, portanto, incabível a concessão neste momento. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, reformando a sentença, para excluir o pagamento das verbas indicadas na sentença e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO de MARIA GORETI DA SILVA. Condeno a Recorrida MARIA GORETI DA SILVA ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, suspensos em razão da justiça gratuita ora deferida.” (e-doc. 4, p. 2-3).;



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “b”, da Constituição da República, a recorrente aponta violação aos arts. 37, § 6º; e 39, § 3º, da mesma Carta. Sustenta ter direito às férias regulamentares, ao adicional constitucional e à conversão das férias prêmio em espécie. Aduz que, no caso, a nulidade do vínculo com o Estado de Minas Gerais decorreu da declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Complementar estadual nº 100, de 2007, e afirma ser aplicável ao caso o Tema nº 551 do ementário da Repercussão Geral, no qual se reconheceu o direito às parcelas pleiteadas na inicial da ação na hipótese de desvirtuamento do contrato temporário (e-doc. 6).



    3. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 7, p. 56-71).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, observa-se não ter havido, pelo Colegiado de origem, a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que inviabiliza o cabimento do recurso extraordinário pela alínea “b” do permissivo constitucional.



    5. Além disso, os dispositivos constitucionais indicados como violados não foram prequestionados pela Turma Recursal, não tendo havido, inclusive, a oposição de embargos de declaração com o fim de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre a matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022)



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário., nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator